Tribunal: TJMT
Processo: 1001527-79.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais. Inversão do ônus da prova com base no art. 6º, viii, do CDC. Motorista parceiro da plataforma Uber. Inaplicabilidade das disposições do código de defesa do consumidor. Motorista que não é destinatário final do serviço.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001527-79.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (AGRAVANTE), LAZARO RAUL ROMERO GONZALEZ - CPF: 711.176.411-04 (AGRAVADO), FELIPE OTAVIO MORAES ALVES - CPF: 047.396.401-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento.
Ação de
obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais
. I
nversão do ônus da prova com base no art. 6º,
viii
, do
CDC
. M
otorista parceiro da plataforma
U
ber
. I
naplicabilidade das disposições do código de defesa do consumidor
.

M
otorista que não é destinatário final do serviço
. D
ecisão reformada
. R
ecurso provido

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto

contra

decisão que, entre outras deliberações,
com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC,
ordenou
a inversão do ônus da prova em desfavor
da
ré/agravante
Uber.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se
a relação mantida entre
motorista autônomo e
a plataforma
Uber
possui natureza consumerista, de modo a ser aplicável ao litígio entre eles formado as normas do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3.
O motorista cadastrado no aplicativo Uber atua como profissional liberal que apenas utiliza a plataforma digital para incrementar a sua atividade economia e lucrativa, basicamente na condição de empresário, e não na de consumidor, já que não figura como destinatário final do serviço que ele mesmo presta diretamente ao usuário (CDC, art. 2º).

2. Não configurada relação de consumo entre motorista e a Uber, é incabível a inversão do ônus da prova com base no CDC.

IV. Dispositivo

5
.
Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto
por

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

contra
a
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3
ª Vara Cível da Comarca de
Várzea Grande
/MT, que nos autos
da ação de
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiai
s
(Proc. nº
1045590-23.2025.8.11.0002
), ajuizada
contra

a
agravante
por

LAZARO RAUL ROMERO GONZALEZ
,
ao receber a petição inicial, entre outr
a
s deliberações, com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC, determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da ré/agravante

(cf. Id. nº
216930952

dos autos de origem).

A
agravante

sustenta a inaplicabilidade das normas do CDC na hipótese dos autos, pois, sob nenhuma ótica, a relação havida
com o agravado
pode ser considerada de
natureza consumerista,
uma vez que este

utilizava a
plataforma digital
Uber
como instrumento para exercício d
a
atividade de transporte de pessoas,

de modo que não é
destinatário final de serviço,
não se inserindo, nem mesmo por equiparação, no conceito de
consumidor
, razão pela qual p
ede o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja
afastada a inversão do ônus da prova
, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo
(cf. Id. nº
341419365
).

A decisão vinculada ao Id. nº 342328377

recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento,
e
deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

O agravado não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº 348671395).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Pontuo, de início, que, consoante a jurisprudência do STJ, “
é cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, seja nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador (p. ex., art. 6º, VIII, do CDC, combinado com art. 373, §1º, primeira parte, do CPC/15), seja com base na cláusula aberta de distribuição dinâmica do art. 373, §1º, segunda parte, do CPC/15, tratando-se de regras de instrução com as quais o julgador deve se preocupar na fase instrutória” (STJ -
Terceira Turma
- REsp 1802025/RJ, Rel. Ministra
Nancy Andrighi
, julgado em 17/09/2019,
DJe
20/09/2019).

Na
decisão agravada
, ao receber a petição inicial, e apreciar o pedido liminar formulado pelo autor/agravado, o MM. Juiz definiu o seguinte:

“
Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência, que Lázaro Raul Romero González move em desfavor de Uber do Brasil Tecnologia LTDA, na qual a parte autora afirma ter sido subitamente impedida de utilizar a plataforma da parte ré, após suposta infração contratual.

Segundo narra a parte autora, a plataforma teria procedido ao bloqueio de sua conta, de forma unilateral, sem informação prévia detalhada acerca dos motivos, apesar das tentativas de solução administrativa. Alega que a desativação lhe teria causado prejuízos patrimoniais e morais. Afirmando a presença dos requisitos legais, requer, em sede de tutela de urgência, que a parte ré seja compelida a proceder à reativação de seu cadastro, permitindo o retorno às atividades na plataforma.

(...)

De início, observa-se que a controvérsia descrita nos autos envolve a validade do procedimento de desativação do perfil do motorista e a análise, em profundidade, das alegações de inexistência de justa causa para a medida adotada pela plataforma.

Os documentos apresentados evidenciam que o bloqueio decorreu de indicativos de direção perigosa, com recurso administrativo posteriormente analisado e indeferido, conforme se depreende da documentação juntada pela parte autora (ID n. 215383654).

Nesse cenário, a avaliação da regularidade do procedimento adotado pela parte ré, da adequação das políticas internas, bem como da transparência das informações fornecidas, demanda a formação do contraditório e eventual dilação probatória, com o objetivo de esclarecer as circunstâncias que motivaram o bloqueio.

A pretensão liminar, destinada a restabelecer imediatamente o acesso da parte autora à plataforma, antecipa o próprio mérito da demanda, o que desaconselha a concessão da medida sem o prévio contraditório.

Ademais, embora o alegado prejuízo decorrente da interrupção da atividade laboral possa configurar perigo de dano, tal elemento, isoladamente, não supre a ausência de probabilidade do direito, sobretudo quando os fatos e justificativas que envolvem a desativação do cadastro ainda não se encontram suficientemente esclarecidos.

Portanto, não estando suficientemente demonstrados os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência, sua rejeição é medida que se impõe.

Ante o exposto, por não vislumbrar a presença dos requisitos legais, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência.

(...)

Tratando-se de relação de consumo e evidenciada, em juízo de cognição inicial, a hipossuficiência técnica e informacional da parte autora, defiro a inversão do ônus da prova em seu favor, com fundamento na legislação consumerista e em conformidade com a distribuição dinâmica prevista na legislação processual (CDC, artigo 6º, inciso VIII; CPC, artigo 373, § 1º)
”
.

A crítica recursal é direcionada especificamente à inversão do ônus da prova com espeque nas normas do
CDC,
porque, segundo a ré/agravante, a relação havia com o autor/agravado não é de natureza consumerista, mas sim tipicamente civil.

Objetivamente,
sob qualquer ótica que se adote, não vejo como admitir a incidência das normas do CDC
na hipótese
dos autos,
que envolve litígio
entre motorista

autônomo
e

Uber, afinal, a associação daquele perante a esta visou exclusivamente a execução de uma atividade lucrativa, de forma que o motorista não é o destinatário final da cadeia (CDC, art. 2º,
caput
), tampouco pode ser entendido como consumidor equiparado (CDC, art. 2º,
parágrafo
único).

Na condição de motorista do aplicativo Uber, o autor atuou como profissional liberal que utilizou a plataforma digital praticamente na condição de empresário, isto é, a fim de incrementar a sua atividade economia, e não como consumidor, como destinatário final do serviço prestado pela Uber, conceito aplicável, em princípio, ao usuário/passageiro, não estando, pois, configurada relação de consumo a ensejar a inversão do ônus da prova
com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC.

Não se olvida, a propósito,
que a jurisprudência do STJ vem admitindo, em caráter excepcional, o alargamento do conceito de consumidor quando demonstrada a vulnerabilidade daquele que não figura como destinatário final do serviço (Teoria Finalista Mitigada), contudo, como dito, em relação aos motoristas cadastrados, a Uber figura como mera intermediadora, sendo que a intermediação sequer configura prestação de serviço de qualquer natureza, o que, por si só, exclui a possibilidade aplicação da referida teoria à espécie
.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso,
a fim de
afastar a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026